Tribunal: TJDFT
Processo: 0748890-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Transferência de propriedade de veículo. Comprovada. Débitos relacionados ao veículo. Responsabilidade. Proprietário. Sentença mantida.
I.- Caso em exame
1. Apelação cível em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais.
ii.- Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia acerca da prescrição dos débitos relacionados ao veículo e da comprovação da transferência da propriedade do bem móvel.
iii.- Razões de decidir
3. Em se tratando de créditos tributários e decorrentes de infrações de trânsito, a pretensão de reconhecimento da prescrição deve ser arguida em ação própria contra o titular dos créditos, que é o Distrito Federal.
4. Diante da ausência de comprovação de fato impeditivo do direito da autora (alienante), que era ônus do réu (adquirente), correta a sentença que reconheceu a responsabilidade do réu em arcar com os débitos relacionados ao veículo a partir da data em que foi celebrado o negócio jurídico de compra e venda, especialmente diante dos documentos trazidos aos autos que demonstram que houve a comunicação da venda do bem e o veículo encontra-se registrado em nome do réu junto ao órgão de trânsito.
iv.- Dispositivo
5. Recurso desprovido.